Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010967-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELA MAGALHAES ANTONIO - CPF: 061.248.311-80 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), K. R. T. DE MENEZES - CNPJ: 19.808.756/0001-90 (RECORRIDO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010967-04.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1010967-04.2023.8.11.0001

Recorrente:

K. R. T. de Menezes – ME.

Recorrida
:
Marcela Magalhaes Antônio

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA VETERINÁRIA
– ANIMAL COM FERIMENTOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
14
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
–
ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da verba indenizatória por danos morais deve ser adequado se arbitrado em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a indenização se mostre injusta e inadequada ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010967-04.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1010967-04.2023.8.11.0001

Recorrente:

K. R. T. de Menezes – ME.

Recorrida
:
Marcela Magalhaes Antônio

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

K. R. T. de Menezes – ME.

Ação:
de Indenização.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

121610448
)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a pagar a importância de R$ 10.000,00
(dez mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora
de 1% (
um por cento
) desde a citação e correção monetária pelo INPC

a partir da data de
publicação da sentença.

Recurso Cível Inominado (Id
.

123077159
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam reduzido o valor arbitrado em danos morais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010967-04.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1010967-04.2023.8.11.0001

Recorrente:

K. R. T. de Menezes – ME.

Recorrida
:
Marcela Magalhaes Antônio

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização proposta por
Marcela Magalhaes Antônio
em face de
R. T. de Menezes – ME
., em razão da falha na prestação de serviços decorrente de
ferimentos em animal de estimação (cachorro).

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese,

que a recorrida,

no dia 17/06/2022, levou seu animal de estimação à clínica recorrente para o banho semanal. Entretanto, verificou que o animal retornou com
ferimentos suturados próximo à virilha
.

Em contraponto,
a recorrente confessa que os fatos alegados pela recorrida ocorreram nos termos apresentados na inicial, mas, alega, que se dispôs a fazer o tratamento no animal.

Da análise detida dos autos,
constata-se que
os fatos narrados são incontroversos, confirmado pela recorrente e pelas imagens juntadas com a inicial, bem como pelo histórico clínico no Id 111903358, que os ferimentos causaram “luxação de patela”.

Desse modo, verifica-se que a responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Artigo 14 “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte recorrida em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, o ato ilícito decorreu da falha na prestação dos serviços a cargo da recorrente, que causou profundas lesões no animal de estimação da recorrida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta (ferimentos em animal de estimação), ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Cabe ressaltar, ainda, que de acordo com SERGIO CAVALIERI FILHO, em seu Programa de Responsabilidade Civil, “
Em linhas gerais, os princípios pertinentes à responsabilidade médica aplicam-se às profissões assemelhadas ou afins, como a do farmacêutico, do veterinário, do enfermeiro, do dentista etc. Como prestadores de serviços que são, têm responsabilidade subjetiva fundada no artigo 14, § 4o, do Código do Consumidor desde que atuem na qualidade de profissionais liberais
.”

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA VETERINÁRIA – ANIMAL QUE INTERNOU PARA TRATAR DE UM FERIMENTO NA PATA E RECEBEU ALTA APRESENTANDO FERIMENTOS EM OUTRAS PARTES DO CORPO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC – RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DO ÔNUS PROBATÓRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10196385520198110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2020).”

No que tange
ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando referidos critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrida,
sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024